Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730893-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IARA APARECIDA CAVALCANTI RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por IARA APARECIDA CAVALCANTI RIBEIRO contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que não promoveu a disponibilização de leito em UTI para tratamento da impetrante. O pedido liminar foi deferido pelo Desembargador Plantonista, sendo determinado ao DISTRITO FEDERAL promover a internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva, da rede conveniada ou não, devendo a ordem de internação seguir os demais critérios técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID no 29383679). A impetrante veio aos autos informar que foi oportunamente atendida e já recebeu alta hospitalar. Requer a extinção do feito diante da perda superveniente do objeto e a concessão da gratuidade de justiça (ID no 29830614). É o breve relato. Decido. Com efeito, a parte autora requereu o benefício da gratuidade de justiça na peça inicial sem, no entanto, juntar a declaração de hipossuficiência. Este juízo ordenou a comprovação da condição de beneficiária da gratuidade de justiça no ID no 29449875. Nesta oportunidade, a requerente reitera o pedido e junta a declaração de hipossuficiência. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, verifica-se dos autos que a impetrante não possui condições econômico-financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais ou com os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, uma vez que é idosa e desempregada. Referidos elementos apontam para a hipossuficiência da parte autora. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” (art. 99, § 4o, CPC). Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Diante da informação de que a impetrante já foi atendida e recebeu alta hospitalar, JULGO EXTINTO o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IX e § 3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se, arquivando-se oportunamente. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021 15:37:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador